Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade e determinar o cancelamento do contrato de abertura de conta corrente 5641-0, agência 1812, do Banco do Brasil, assim como a nulidade das operações financeiras correlatas, realizadas em nome do autor e a inexigibilidade das dívidas geradas, confirmando a tutela de urgência concedida e, ainda, condenando à parte ré a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$5.000,00. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de inépcia da inicial. No mérito, defende que não estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada, impondo-se a sua revogação. Afirma que a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes é exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em exclusão ou abstenção da negativação. Defende que não praticou qualquer conduta imprópria no caso em debate, sendo incabível a declaração de inexistência do débito tão somente pela alegação de que a cobrança é indevida. Por fim, sustenta a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, pois inexistente ato ilícito e dano moral indenizável. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17168014/17168017). Contrarrazões apresentadas (ID 17168022).
III. Não obstante os Juizados Especiais orientarem-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a petição inicial deve conter o mínimo necessário ao desenvolvimento do feito e ao exercício dos princípios basilares do processo, tais como contraditório e ampla defesa. Na espécie, a inicial não demonstra qualquer vício quanto à clareza dos fatos que motivaram a distribuição da presente ação, tendo a parte autora narrado de forma suficiente o ocorrido (negativação indevida, pois ausente qualquer vínculo contratual) bem como os fundamentos da sua pretensão, razão pela qual rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.
IV. Quanto à confirmação da tutela antecipada, uma vez proferida a sentença não há que se discutir a presença dos requisitos autorizadores de sua concessão. Ademais, a baixa do nome da parte recorrida dos cadastros de inadimplentes, ordem emanada quando da concessão da liminar, já foi cumprida em 21/02/2020, consoante se observa pela peça de ID 17167791.
V. As relações entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 2o e 3o; STJ/Súmula 297).
VI. No sistema do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade civil não decorre de um ilícito subjetivo, mas do risco que se insere na atividade do fornecedor, cujos ônus não podem ser atribuídos ao consumidor. No caso, a parte recorrente não logrou demonstrar a existência do contrato bancário que deu origem à dívida que resultou na inscrição do nome da parte recorrida em cadastro restritivo de crédito. Outrossim, não apresentou qualquer documento de identificação pessoal do contratante que pudesse dar suporte à contratação atribuída à parte recorrida. Assim, correta a sentença na parte que determina o cancelamento do contrato de abertura de conta corrente, a nulidade das operações financeiras correlatas, a inexigibilidade das dívidas geradas, bem como, a retirada do nome da parte recorrida do cadastro de inadimplentes.
VII. Lado outro, restando evidenciada a inexistência da dívida, impõe-se a reparação a título de danos morais em decorrência da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Trata-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14; STJ/Súmula 479) e de dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, como o direito ao nome, imagem e crédito. Precedentes: Acórdão n. 892353, 07090852720158070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/09/2015, Publicado no DJE: 16/09/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1027428, 07027811120168070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1027622, 07001902720178070010, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.